Tribunal: TJMT
Processo: 1005396-34.2023.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005396-34.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIEVERSON MOURA BATISTA - CPF: 044.412.861-12 (RECORRENTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. LEGITIMIDADE. TEORIA
DA ASSERÇÃO. PARTES
DA RELAÇÃO
JURÍDICAPROCESSUAL QUE NÃO COINCIDEM COM AS DA RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA.
PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da
Dialeticidade
(Súmula 30 das Turmas Recursais
).
Contudo
,
se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento.

2.

Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ.
No caso, diante de uma propaganda vista no
Instagram
, o reclamante
iniciou tratativa
s
com uma suposta vendedora
,
que encaminhou boleto em nome de terceiro (
Saul Barbosa Santos)
,

o qual foi
pago
, mas
o produto n
ão foi
entregue. Evidentemente,
a
parte
reclamante
foi
vítima
de golpe
, mas a parte reclamada em nada contribuiu para o seu
prejuízo,
não

ten
do legitimidade
para figurar no polo passivo da demanda
.

3.
R
ecurso conhecido e provido. Processo
extinto sem

exame do mérito.

4.
Sem custas e honorários advocatícios(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1005396-34.2023.8.11.0007

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA
PÚBLICA DE ALTA
FLORESTA
.

Recorrente:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Recorrido:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
.

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

ELIEVERSON MOURA BATISTA ajuizou reclamação indenizatória em face de MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA / MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

O juízo singular decidiu a reclamação concluindo que: a) por ter
em

as reclamadas atuado
como serviço bancário, disponibilizando o meio de pagamento, assumi
ram
o risco de possíveis fraudes
,
quando disponibiliz
aram
o serviço de intermediação de pagamento, não sendo possível eximir-se de suas responsabilidades; b) devem primar pela segurança das operações bancárias, de modo a impedir movimentações financeiras por estranhos e não, simplesmente, se esquivar de sua responsabilidade, transferindo ao consumidor a responsabilidade por eventual fraude.
J
ulgou
procedentes os pedidos da inicial para condenar os reclamados solidariamente a restituírem à parte reclamante a importância de R$ 4.275,00 (quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais) e a pagarem a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.

O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a)
é parte ilegítima
, por não ser fornecedora de produto para compra e venda no site, apenas disponibiliza o meio de intermediação de
pagamento
;
b) a parte reclamada não praticou qualquer ato em desfavor da parte reclamante que causasse dano e dever de indenizar; c)
há
culpa exclusiva da reclamante diante da falta de
diligencia
por realizar compras na internet;
d
) a compra não foi realizada pela plataforma do mercado livre, não tendo o dever de indenizar em danos materiais e morais. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e acolher a ilegitimidade passiva das partes reclamadas e extin
guir o processo
sem resolução do mérito e/ou julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Nas contrarrazões foram apresentadas as seguintes questões: a)
ofensa a
o princípio da
dialeticidade
recursal
,
sob a alegação de que a parte reclamante não rebateu os fundamentos da sentença; e b)
má-fé ao interpor o presente recurso para não realizar o pagamento da condenação
. Requereu
a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia recursal (Princípio da
Dialeticidade
).

As razões recursais devem observaras diretrizes fixadas pelo Princípio da
Dialeticidade
, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer
a
reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1
. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da
dialeticidade
, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido.
2
. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da
dialeticidade
, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da
apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.
3
. Agravo interno improvido.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1
. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da
dialeticidade
recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada.
2
. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes
autos .
Incidência da Súmula 83 do STJ.
3 .
Agravo interno desprovido.(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30:
“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de
dialeticidade
de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou
procedente
s
os pedidos da inicial
com o argumento de que as reclamadas são responsáveis solid
á
rias por terematuado como serviço bancário, disponibilizando o meio de pagamento.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da
Dialeticidade
, nas razões recursais, as recorrentes sustentaram a ausência de responsabilidade, tendo em vista queé culpa exclusiva da reclamante diante da falta de
diligência
por realizar compras na internet, satisfazendo regularmente a
dialeticidade
recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo
que
não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Legitimidadepassiva
.

A indicação das partes, na petição inicial, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, como preconizado pela
Teoria da Asserção,
amplamente aceita no c. STJ:

(...)
1
.
Nãohá
ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência
subjetivado
réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da
açãodevem
ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenasem
juízode

admissibilidadeda

demanda,as
próprias

afirmaçõesou
alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...)
3
. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em exame apenas das alegações contidas na inicial,
cons
ta
ta
-se que as partes da relação jurídica de direito material(compra
e venda
do aparelho celular)
não coincidem
com as partes desta demanda,
já que as partes contratantes são BASA7621566, com CPF 493.022.698-84
,
o sacado que consta no boleto
,
SAUL BARBOSA SANTOS e a suposta
vendedora

RENATA, mas a ação foi proposta em face
d
eMERCADOPAGO.COM

REPRESENTACOES LTDA eMERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

E importante destacar que
,
conforme relatado na inicial,
após ter
visualizado uma propaganda no
Instagram
,

a reclamante
começou uma tratativa pelo
WhatsApp
com uma suposta vendedora chamada Renata,
conforme

boletim
de ocorrência juntado na inicial ID 204900756
.

Ainda, a
suposta vendedora
enviou para reclamante
um boleto em nome d
o
terceiro SAUL BARBOSA SANTOS para pagamento, sendo este boleto pago conforme extrato juntado no ID 204900755
, mas
o produto não
foi
enviado
.

Evidentemente, a

parte
reclamante
foi
vítima
de golpe,
mas
as reclamadas em nada contribuíram
para
o dano ocasionado.
Não houve compra no seu site,
mas diretamente no Instagram da suposta vendedora (ID 204900754)
;

o boleto indica claramente o beneficiário e o sacado
,
assim como
o comprovante de pagamento emitido
indica que o pagador é SAUL BARBOSA SANTOS (ID 204900755) e não a parte recla
mante.

Portanto, não
sendo as partes reclamadas ilegítimas para figurar no polo passivo, a preliminar de ilegitimidade deve ser acolhida.

Tópicos prejudicados.

Com o reconhecimento dailegitimidade, encontra-se prejudicado o exame das questões discutidas no mérito.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para

acolher
a preliminar de
ilegitimidade passiva das reclamadas
e
ju
lgar
E
XTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo
51 da Lei n. 9.099/95
c.c
. artigo
485, inciso VI, do CPC.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024